Tribunal: TJSP
Processo: 1007955-71.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ção da perícia - Sentença anulada - Prejudicada a análise do mérito – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PREJUDICADO O ADESIVO DOS RÉUS.
(TJSP; Apelação Cível 1007955-71.2014.8.26.0100; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

27/03/2024

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – Fraude contra credores – Prova pericial produzida – Esclarecimentos sobre questões onde remanescem divergências e dúvidas - Apontamento, com fundamentação da necessidade, por ambas as partes – Limites do conflito a exigir ampla produção probatória – Cerceamento caracterizado – Necessidade de complementação da perícia - Sentença anulada - Prejudicada a análise do mérito –

Ementa:
AÇÃO PAULIANA – Fraude contra credores – Prova pericial produzida – Esclarecimentos sobre questões onde remanescem divergências e dúvidas - Apontamento, com fundamentação da necessidade, por ambas as partes – Limites do conflito a exigir ampla produção probatória – Cerceamento caracterizado – Necessidade de complementação da perícia - Sentença anulada - Prejudicada a análise do mérito – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PREJUDICADO O ADESIVO DOS RÉUS.